Tribunal: TJBA
Processo: 8030985-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030985-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: EDIMUNDO SOUZA SILVA

Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA E MOMENTO INADEQUADOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ART. 525 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA
DE ATIVOS FINANCEIROS
. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em cumprimento de sentença promovido por EDIMUNDO SOUZA SILVA, mantendo a execução nos moldes propostos pelo exequente. O agravante alega excesso de execução e defende a necessidade de perícia contábil, além de requerer o afastamento da multa aplicada no julgamento de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar excesso de execução em impugnação à penhora apresentada após o prazo legal; (ii) verificar a legalidade da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, à luz da ausência de intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525 do CPC estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, a contar da intimação do executado para pagamento, sendo esse o momento adequado para arguição de excesso de execução.

4. A manifestação do agravante, apresentada somente após a constrição judicial via penhora de ativos financeiros, é intempestiva e veicula matéria preclusa, razão pela qual a impugnação à penhora não pode ser utilizada como via para questionar o quantum executado.

5. A jurisprudência distingue excesso de execução (relativo ao valor pretendido pelo exequente em confronto com o título) da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (relativo ao montante efetivamente bloqueado em valor superior ao necessário), sendo esta a única hipótese admitida para impugnação à penhora, conforme § 3º do art. 854 do CPC.

6. Por outro lado, é cabível o afastamento da multa imposta nos embargos de declaração, tendo em vista que não se vislumbra intuito protelatório na interposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de excesso de execução deve ser formulada no prazo legal previsto no art. 525 do CPC, não sendo admissível sua apresentação tardia por meio de impugnação à penhora. 2. A impugnação à penhora, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, comporta apenas alegações de impenhorabilidade dos valores ou de indisponibilidade excessiva, não se prestando à rediscussão do valor exequendo. 3. A ausência de intuito protelatório na interposição de embargos de declaração autoriza o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 0566496-14.2015.8.05.0001, sendo Agravante

BANCO PAN SA
e A
gravado
EDIMUNDO SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.